Tribunal: TJDFT
Processo: 0740933-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740933-36.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fábio Reis de Mascarenhas Mendes Agravado(s) Wladimir de Almeida Caminha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Reis de Mascarenhas Mendes contra decisão proferida pelo juízo da 26a Vara Cível de Brasília (Id 142736887 do processo de referência), em cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Wladimir de Almeida Caminha, processo n. 0708696-43.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, nos seguintes termos: A penhora de salário é exceção, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC, e não a regra. Embora a penhora de 15% deferida nos autos n. 0029495-61 tenha cessado, ainda subsistem as obrigações assumidas pelo devedor perante o condomínio credor até o mês de abril de 2023. Ademais, o devedor comprovou que é o provedor da família e possui um filho com necessidades especiais (ID's 141455198 a 141455224). Assim, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Intime-se o credor para que indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do curso processual nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Nesta sede, o agravante pretende, em apertado resumo (Id 41738016): Requer-se a concessão de tutela recursal provisória e de urgência, visto que há probabilidade do direito e dano ao resultado útil do processo, determinando-se o bloqueio de 15% (quinze) por cento do salário bruto do agravado, incluindo 13%, férias e outros, até a análise do mérito do presente recurso. Seja ao final, seja o presente agravo provido, modificando-se a decisão interlocutória, determinando-se a penhora dos rendimentos do agravado, no limite de 15% de seu salário para satisfação dos honorários de sucumbência devidos, conforme construção jurisprudencial do STJ, eis que, tal porcentagem de penhora mantém ao executado manutenção da sua dignidade, determinando-se ao Órgão Empregador referido desconto até o limite do pagamento integral da dívida O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 41738024) e comprovante de recolhimento (Id 41738025). É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 41866151 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, bem ainda consoante as informações do agravante, o crédito perseguido no cumprimento de sentença em tela se originou nos autos do processo n. 0029495-61.2016.8.07.0001. Da sentença proferida em aludido feito (Id 118940591 pp. 1-5, do processo de referência) restou interposta apelação cível que tramitou perante a 5a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Hector Valverde Santana (Id 118940592 pp. 1-7 do processo de referência). Também, em fase de cumprimento do processo adrede referido – autos n. 0029495-61.2016.8.07.0001 – foi interposto agravo de instrumento, processo n. 0713985-57.2022.8.07.0000, relatado pela e. Desembargadora Maria Ivatônia (Id 124776192 daqueles autos). Com essas observações assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a distribuição anterior dos noticiados recursos (APC n. 0029495-61.2016.8.07.0001 e AGI n. 0713985-57.2022.8.07.0000), nos mesmos autos que ensejaram o presente cumprimento de sentença, determina a prevenção da e. 5a Turma Cível e da e. Desembargadora Maria Ivatônia para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento, haja vista que o Desembargador Hector Valverde não mais integra o referido órgão (certidão de Id .35005237 do AGI n. 0713985-57.2022.8.07.0000). Nesse quadrante, necessária a redistribuição do agravo de instrumento, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição da República, pois prevenção há quanto ao órgão fracionário e à relatoria. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 5a Turma Cível, observada a prevenção da e. Desembargadora Maria Ivatônia. Se eventual afastamento houver (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora